Tribunal: TJMT
Processo: 0000064-03.2010.8.11.0026
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000064-03.2010.8.11.0026
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ANTONIO VIDAL CALCADOS - ME - CNPJ: 26.570.531/0001-03 (AGRAVADO), ANTONIO VIDAL - CPF: 042.912.989-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Direito Tributário e Processual Civil. Agravo Interno. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Inércia do Exequente. Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo de execução fiscal pela prescrição intercorrente. A decisão recorrida considerou configurada a inércia do exequente, nos termos do art. 174 do CTN, combinado com o art. 40 da Lei no 6.830/80.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia da Fazenda Pública, caracterizando a prescrição intercorrente, e se seria aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente decorre do transcurso de prazo superior a cinco anos, após suspensão do processo por um ano, em razão da não localização de bens penhoráveis ou do devedor.
4. No caso, a suspensão do processo foi declarada com base na ausência de bens penhoráveis, iniciando o prazo prescricional em 23/08/2014, e alcançando a prescrição em 23/08/2019, antes da prolação da sentença de extinção em 09/03/2024.
5. A inércia da Fazenda Pública foi determinante para a paralisação processual, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ, que pressupõe a comprovação de que a demora decorreu exclusivamente de atos do Poder Judiciário.
6. O pedido de indisponibilidade de bens realizado em 17/04/2023 ocorreu fora do prazo prescricional, sendo insuficiente para impedir a consumação da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Configura-se a prescrição intercorrente em execução fiscal quando, após a suspensão do processo pelo prazo de um ano, o exequente permanece inerte por mais de cinco anos. 2. A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a paralisação processual decorre da inércia da parte exequente, e não exclusivamente de atos do Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/80, art. 40; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 16/10/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação aviado pelo agravante e manteve a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Arenápolis /MT, que nos autos da Execução Fiscal no 0000064-03.2010.8.11.0026 movida contra
ANTONIO VIDAL CALCADOS - ME, ANTONIO VIDAL
, reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinto o processo.

Irresignado
com a decisão proferida, o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Combate que não agiu com inércia, e, combatendo que p
eticionou várias vezes nos autos para o prosseguimento do feito, inclusive requerendo a declaração de nulidade de atos negociais do executado em 15/03/2019, devido à constatação de fraude à execução
, porém,
tais pedidos não foram apreciados até a prolação da sentença extintiva, o que configura a necessidade de aplicação da Súmula 106 do STJ
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Não há c
ontrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
22/01/2010, ação de execução fiscal em desfavor do apelado, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão CDA n. o 200911529, no valor de R$ 18.813,87 (dezoito mil, oitocentos e treze reais e oitenta e sete centavos).

A inicial foi recebida em 12/08/2010, determinando a citação do executado, via oficial de justiça, restando frutífera, procedendo em seguida com penhora e avaliação em 14/08/2012
, dando ciência a Fazenda Pública e
m 23/
08
/2013
.

O exequente
,
em 23/10/2013,
manifestou, recusando o bem penhorado, pugnando por penhora
on

line
, que após deferido, restou infrutífero, dando ciência a Fazenda Pública em 05/05/2014.

Novo pedido em 06/10/2014, por penhora em ativos financeiros de contas abertas juntos às Cooperativas de crédito, que após deferida, restou inexitosa.

Em 15/03/2019 requereu o reconhecimento de fraude à execução de imóvel pelo executado, que foi
devidamente analisado, e, indeferido em 28/02/2023, determinando a intimação do exequente para indicar bens em nome do executado passíveis de penhora
.

Em 17/04/2023, requereu a decretação da indisponibilidade de bens do devedor, na forma do art. 185-A, do CTN
.

Por fim, no dia 09/03/2024, o Juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente por ter transcorrido, bem como extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, motivando a interposição do recurso
de apelação que desprovido
,
opôs o presente
recurso
de agravo interno
.

O agravo, contudo, não merece provimento.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“
[...] Havendo
então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado
em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo
REsp
n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A
PROPOSITURA DA
AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da
execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que
limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. 4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item
4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no
item
4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. [...]”. (STJ -
REsp
1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In
casu
, a Fazenda Pública
tomou conhecimento da penhora frutífera em
23/08/2013
, sendo, portanto, a data de sua ciência, marco interruptivo.

Assim, passou a fluir o prazo da
suspensão processual de 01 (um) ano que encerrou em
23/08/2014
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que restou alcançada em
2
3/0
8
/20
19
, e tendo a sentença sido prolatada no dia
09
/0
3
/202
4
aproximadamente
cinco
anos após a ocorrência da prescrição
.

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar
de
inexistência da prescrição, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

Ademais, insta consignar que, em que pese a demora do Judiciário em alguns atos, a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, deixando o processo paralisado sem o devido impulsionamento, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Registro também que foram apreciados todos os pedidos realizados pelo exequente, e, quanto ao pedido específico realizado em 17/04/2023, quando requereu
a decretação da indisponibilidade de bens do devedor, na forma do art. 185-A, do CTN, os autos já haviam alcançados a prescrição 04 anos antes do referido pedido não havendo de falar em culpa do
Poder Judiciário no referido caso
.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume
a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025